Tribunal: TJSP
Processo: 1001810-32.2023.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de sustação de protesto e declaratória visando a inexigibilidade da duplicata. Sentença de improcedência. Inconformismo da demandante alegando cerceamento do direito de defesa diante do julgamento antecipado da lide. Sem razão. Desnecessidade de produção de prova oral. Documentos que comprovam ter a própria autora informado endereço incorreto para entrega da mercadoria, dando azo

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de sustação de protesto e declaratória visando a inexigibilidade da duplicata. Sentença de improcedência. Inconformismo da demandante alegando cerceamento do direito de defesa diante do julgamento antecipado da lide. Sem razão. Desnecessidade de produção de prova oral. Documentos que comprovam ter a própria autora informado endereço incorreto para entrega da mercadoria, dando azo às despesas extras cobradas pelo transporte. Sentença mantida. Recurso desprovido.